Tribunal: TCU
Processo: 035.467/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, à exceção dos atos de interesse dos Srs. Luiz Francisco Munhoz, William Gomes Gripp e Paulo Sampaio Lopo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 035.467/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio José de Alcantara Neto (XXX.501.282-XX) ; Luiz Alberto (XXX.568.587-XX) ; Luiz Francisco Munhoz (XXX.522.958-XX) ; Paulo Sampaio Lopo (XXX.234.495-XX) ; William Gomes Gripp (XXX.438.018-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada (AudPessoal) , para que, em relação aos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Luiz Francisco Munhoz (XXX.522.958-XX) , Paulo Sampaio Lopo (XXX.234.495-XX) e William Gomes Gripp (XXX.438.018-XX) , proceda ao sobrestamento das suas análises, conforme determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .